Tribunal: TJSP
Processo: 1023681-81.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – Ausência de cerceamento – Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Males na coluna e LER/DORT – Ausência de incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1023681-81.2019.8.26.0562; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/07/2021; Data de Registro: 11/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/07/2021

Data de publicação:

11/07/2021

Ementa:

PRELIMINAR – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – Ausência de cerceamento – Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Males na coluna e LER/DORT – Ausência de incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.